Tribunal: TJES
Processo: 0039329-31.2012.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JAIME FERREIRA ABREU
Órgão julgador: JAIME FERREIRA ABREU
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Novação; Cédula de Crédito Bancário; Interpretação / Revisão de Contrato; Assistência Judiciária Gratuita; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-02-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0039329-31.2012.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

APELADO: JUSELAU TADEU LORENSUTTE

RELATOR(A):
JAIME FERREIRA ABREU

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO - CONTRATO DE FINANCIAMENTO - REVISÃO CONTRATUAL - TARIFA DE SERVIÇO DE TERCEIRO - NÃO ESPECIFICAÇÃO - ONEROSIDADE EXCESSIVA - TAXA DE REGISTRO DE CONTRATO - NÃO DEMONSTRADA - NULIDADE - TESE 958 DO STJ - APLICAÇÃO DA TAXA SELIC EM SUBSTITUIÇÃO AOS JUROS MORATÓRIOS DE 1% - PREJUDICADO - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.
Quanto à tarifa de serviço de terceiro, verifica-se
que não houve a especificação de qual serviço foi efetivamente prestado, apenas informando o valor da cobrança, razão pela qual, nos termos da Tese nº 958, do STJ, deve ser considerada nula a cobrança da taxa de serviço de terceiro
,
ainda mais levando em consideração o valor excessivamente oneroso cobrado (R$ 2.986,14 - dois mil, novecentos e oitenta e seis reais e catorze centavos).

2
.
De igual modo, mesmo tratamento tem que ser dado em relação a
tarifa de registro de contrato,
tendo em vista que, nos termos da tese anteriormente reproduzida, a abusividade da taxa pode ser motivada pela ausência de prestação do serviço ou pela constatação de onerosidade excessiva.
No presente caso, apesar de não se configurar valor excessivamente oneroso (R$ 38,98), não há nos autos elementos que comprovem a efetiva prestação do serviço, de modo que também deve ser mantida a nulidade da cobrança
.

3
.
Com relação ao pedido de aplicação da taxa SELIC em substituição aos juros moratórios de 1% ao mês e correção monetária, destaco que este se encontra prejudicado
,
tendo em vista que através da decisão de fl. 165, o magistrado de primeiro grau acolheu os embargos de declaração opostos, fixando que "A taxa dos juros moratórios aplicável (CC 406) é a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC. A correção monetária deve observar o índice de atualização adotado pelo PJ, na fase executiva, podendo o embargante, se for o caso, discutir a questão através de impugnação".

4
. Recurso conhecido e não provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 031 - Gabinete Des. JAIME FERREIRA ABREU

Composição de julgamento: 031 - Gabinete Des. JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU - Relator / 003 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / 005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
003 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº
0039329-31.2012.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO VOTORANTIM S.A
APELADO: JUSELAU TADEU LORENSUTTE
Advogado do(a) APELANTE: EDUARDO CHALFIN - ES10792-A
Advogados do(a) APELADO: GABRIEL FIRMINO RODRIGUES DO CARMO - ES17272-A, WAGNER LUIZ FERREIRA RIBEIRO CAMATTA - ES17134-A

VOTO

Presente os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Conforme relatado, trata-se de apelação interposta por
BANCO VOTORANTIM S.A
, contra sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível de Vitória/ES, Comarca da Capital, que nos autos da ação revisional ajuizada por
JUSELAU TADEU LORENSUTTE
, julgou parcialmente procedente os pedidos autorais, reconhecendo a ilegalidade da cobrança da tarifa de registro de contrato, bem como de serviços de terceiros, condenando a ré, ora apelante, a restituir o valor de R$ 3.025,12 (três mil, vinte e cinco reais e doze centavos), acrescidos de correção monetária desde o efetivo desembolso e juros de mora legais desde a citação.

Em suas razões (fls. 167/178), sustenta a apelante, em síntese, a legalidade de cobrança das tarifas, clausulas e encargos, afirmando que a operação realizada cumpriu todas as determinações legais aplicáveis, não sendo ilegal ou abusiva, razão pela qual requer a reforma da sentença, julgando improcedentes os pedidos autorais.

Subsidiariamente, em caso de ser mantida a condenação, pleiteia a aplicação da taxa SELIC em substituição aos juros moratórios de 1% ao mês e correção monetária.

Pois bem. Sobre a legalidade da cobrança
tarifa de registro de contrato
e de
serviços de terceiro
, o colendo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema nº 958, firmou as seguintes teses:

2.1.
Abusividade da cláusula que prevê a cobrança de ressarcimento de serviços prestados por terceiros, sem a especificação do serviço a ser efetivamente prestado
;

2.3.
Validade
da tarifa de avaliação do bem dado em garantia,
bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato
, ressalvadas a:

2.3.1.
abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado
; e a

2.3.2
. possibilidade de controle da onerosidade excessiva
, em cada caso concreto.

O art. 1º, III, da Resolução CMN nº 3518, com redação dada pela Resolução CMN nº 3693, ao dispor sobre a
cobrança por serviços de terceiro
, estabelece que "
não se caracteriza como tarifa o ressarcimento de despesas decorrentes de prestação de serviços por terceiros, podendo seu valor ser cobrado desde que devidamente explicitado no contrato de operação de crédito ou de arrendamento mercantil".

Entretanto, a cobrança pelo referido serviço possui validade até
24/02/2011
, data que entrou em vigor a Resolução CMN nº 3.954/2011, a qual vedou a cobrança, pela instituição financeira contratante, de tarifa, comissão, valores referentes a serviços prestados por terceiros, nos seguintes termos:

“
Art. 17.
É vedada a cobrança, pela instituição contratante, de clientes atendidos pelo correspondente, de tarifa, comissão, valores referentes a ressarcimento de serviços prestados por terceiros ou qualquer outra forma de remuneração, pelo fornecimento de produtos ou serviços de responsabilidade da referida instituição, ressalvadas as tarifas constantes da tabela adotada pela instituição contratante, de acordo com a Resolução nº 3.518, de 6 de dezembro de 2007, e com a Resolução nº 3.919, de 25 de novembro de 2010.”

Feita tais considerações, em análise do contrato objeto dos autos (fls. 17/19), verifica-se que, apesar deste ter sido firmado em 20/11/2010, data anterior a vigência da supracitada resolução, observa-se que não houve a especificação de qual serviço foi efetivamente prestado, apenas sendo informando o valor da cobrança, razão pela qual, nos termos da Tese nº 958, do STJ,
d
eve ser considerada nula a cobrança da taxa de serviço de terceiro,
ainda mais levando em consideração o valor excessivamente oneroso cobrado (R$ 2.986,14 - dois mil, novecentos e oitenta e seis reais e catorze centavos).

Neste sentido:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE FINANCIAMENTO. REVISÃO CONTRATUAL.
TARIFA DE SERVIÇO DE TERCEIRO. ONEROSIDADE EXCESSIVA.
TARIFA DE GRAVAME ELETRÔNICO. AUSÊNCIA DE ONEROSIDADE EXCESSIVA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Quanto à tarifa de serviço de terceiro, o Tribunal da Cidadania fixou tese em julgamento repetitivo sob o TEMA 958. Verifico que o contrato, apesar de firmado em momento anterior a 25/02/2011, se restringe a indicar nominalmente a cobrança do serviço e o seu valor, sem contudo, identificar a sua natureza, além de configurar valor excessivamente oneroso, ao representar cerca de 5% (cinco por cento) do valor do contrato.
[...] (
TJES
, Apelação 0004958-66.2012.8.08.0048, Rel. Des.
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
, 1ª Câmara Cível, DJe 01/11/2023) - destaque.

De igual modo, mesmo tratamento tem que ser dado em relação a
tarifa de registro de contrato
, tendo em vista que, nos termos da tese anteriormente reproduzida, a abusividade da taxa pode ser motivada pela ausência de prestação do serviço ou pela constatação de onerosidade excessiva.

No presente caso, apesar de não se configurar valor excessivamente oneroso (R$ 38,98 - trinta e oito reais e noventa e oito centavos), não há nos autos elementos que comprovem a efetiva prestação do serviço,
de modo que também deve ser mantida a nulidade da cobrança da tarifa de registro de contrato
.

Neste sentido já se manifestou esta egrégia 2ª Câmara Cível:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. INCIDÊNCIA DO CDC. RELATIVIZAÇÃO DO PRINCÍPIO “PACTA SUNT SERVANDA”. TEMA N. 958 DO STJ. TARIFA DE SERVIÇOS DE TERCEIROS. SERVIÇO ESPECIFICADO NO CONTRATO. LEGALIDADE.
TARIFA DE REGISTRO DE CONTRATO. AUSÊNCIA DE DISCRIMINAÇÃO DO VALOR PAGO SOB A RUBRICA. ABUSIVIDADE NO CASO CONCRETO.
ILEGALIDADE. SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA. TEMA 972 DO STJ. FACULDADE DA CONSUMIDORA. LEGALIDADE. SUCUMBÊNCIA MÍNIMA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. JUROS DE MORA. CONSECTÁRIOS LEGAIS DA CONDENAÇÃO. RELAÇÃO CONTRATUAL. TERMO INICIAL. DATA DA CITAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A legislação consumerista, mitigando os rígidos efeitos do princípio “pacta sunt servanda”, autoriza a revisão de cláusulas contratuais supostamente abusivas, em homenagem à boa-fé objetiva, função social dos contratos e dirigismo contratual. 2. Como decidido pelo colendo Superior Tribunal de Justiça quando do enfrentamento do tema representativo da controvérsia n. 958, inexiste abusividade na cobrança
de tarifa de serviços de terceiros quando estes encontram-se especificados no instrumento contratual. 3. Também por força do precedente firmado pelo Tribunal da Cidadania no âmbito do tema n. 958, a cobrança da tarifa de registro de contrato é válida, exceto nos casos em que não há demonstração da efetiva prestação do serviço ou nos quais seja vislumbrada a onerosidade excessiva da cobrança no caso concreto. 3.1 Em que pese a parte autora não tenha logrado êxito em comprovar a inexistência do serviço alusivo ao registro do contrato, fato o qual, embora negativo, poderia ter sido facilmente demonstrado sem maiores dificuldades, tal como determinado pelo art. 373, I, do CPC, com a simples juntada do Certificado de Registro do Veículo, por exemplo, já que o registro do contrato é conditio sine qua non para a anotação do Gravame no campo de observações do CRV, nos termos do art. 6º, § 5º, da Resolução n. 689/2017 do Conselho Nacional de Trânsito; a abusividade no caso concreto resta evidenciada na medida em que não fora discriminado no contrato o valor cobrado a título de tarifa de registro de contrato, ocasionando patente violação ao dever de informação previsto no art. 6º, III, do CDC, sobretudo por impedir que seja feito juízo quanto à razoabilidade do montante cobrado a este título para fins de verificação de onerosidade excessiva.
[...] (
TJES
, Apelação 0014325-57.2014.8.08.0012, Rel. Des.
RAPHAEL AMERICANO CÂMARA
, 2ª Câmara Cível, DJE 08/11/20222) - destaque.

Por fim, com relação ao pedido de aplicação da taxa SELIC em substituição aos juros moratórios de 1% ao mês e correção monetária,
destaco que este se encontra prejudicado,
tendo em vista que através da decisão de fl. 165, o magistrado de primeiro grau
acolheu
os embargos de declaração opostos, fixando que "
A taxa dos juros moratórios aplicável (CC 406) é a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC. A correção monetária deve observar o índice de atualização adotado pelo PJ, na fase executiva, podendo o embargante, se for o caso, discutir a questão através de impugnação
".

Mediante tais fundamentos,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso
.

Na forma do artigo 85, § 11º, do CPC,
majoro
em 2% (dois por cento) os honorários advocatícios sucumbenciais, totalizando 12% (doze por cento).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)